Tribunal: TJPA
Processo: 0811089-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811089-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON NILO GALVÃO TORRES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CP,

c/c 1º, DA LEI DE Nº 8.072/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

(AgRg no RHC n. 171.189/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”

2.

“Não há ilegalidade na ordenação e na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.
(
AgRg no HC n. 756.363/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

3.

Consta da sentença condenatória o envolvimento de facção criminosa no cometimento do delito e anterior condenação em definitivo do paciente em crime doloso contra a vida, condições que justificam a imposição da prisão cautelar.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Igor Célio de Melo Dolzanis, em favor do nacional CLEITON NILO GALVÃO TORRES, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime fechado, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2ª I e IV, do CP, autos do processo crime nº 0006313-95.2016.8.14.0051.

Sustenta que o paciente respondia o feito em liberdade, sem qualquer intercorrência, tendo sido decretada a prisão cautelar em sessão de julgamento do Tribunal do Jurí, em decisão que alega carente de fundamentação idônea.

Assim, requer a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20704714, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20786156, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e “
IMPROVIMENTO
” da ordem na Id 21222450.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLEITON NILO GALVÃO TORRES, sentenciado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime fechado, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2ª I e IV, do CP, c/c 1º da Lei de nº 8.072/90, sustentando a carência de fundamentação idônea a;n decisão que decretou a prisão cautelar, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta dos autos, o paciente, juntamente com PAULO DIEGO MELO NUNES, na condução de uma motocicleta persegui a vítima WEVERTON EUCLIDES SILVA CASTRO, que também se encontrava dirigindo um veículo motorizado, com uma mulher não identificada na garupa, derrubando a vítima que correu para o interior de um hotel, sendo alcançado e executado com pelo paciente, tudo motivado, segundo consta, pela negativa da vítima de participar de um assalto a uma loja, fato ocorrido no dia 24/03/2016.

A sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 21 (vinte e um) anos reclusão em regime fechado, e mesmo estando em liberdade negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando a sua prisão cautelar em decisão fundamentada nos seguintes termos:

“Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade do acusado condenado recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
esboçado nas palavras do
Ministro Luís Roberto Barroso
no HC nº 118.770/SP no dia
17.03.2017
(confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri
não
representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade,
ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019
, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo ex-presidente do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri, do montante das penas aplicadas, e, por entender presentes todos os requisitos necessários para manutenção da prisão dos acusados com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de
garantia da ordem pública
tendo em vista a comprovação da indicação do crime envolver facção criminosa, bem como, para
garantia da aplicação da lei penal
tendo em vista que agora conhecedores de suas condenações e das penas que receberam os réus poderão se ausentar dessa cidade para evitar o retorno do cárcere caso mantido em liberdade, por isso, decreto a prisão cautelar de
CLEITON NILO GALVÃO TORRES
com os fundamentos acima, bem como, determino a expedição do competente Mandado de Prisão Preventiva por força de sentença penal condenatória recorrível, inclusive no Sistema BNMP do CNJ, que dou pleno cumprimento nesse momento. Além disso,
indefiro
ao acusado o direito de recorrer em liberdade”. <sic>

Depreende-se, assim, que a decisão proferida em sentença se encontra devidamente fundamentada, ressaltando-se que a pena foi superior a 15 (quinze) anos, apoiando-se no art. 492, I, “e” e §4º, que embora ainda se encontre pendente de conclusão quanto ao julgamento da constitucionalidade pelo
pretório excelso
, tem sido adotado pelo c. STJ como válido, como segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. TEMA N. 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cumpre salientar, de plano, que se assentou constituir questão constitucional definir, conforme a Súmula Vinculante n. 10, se a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução de pena não definitiva imposta pelo Tribunal do Júri.

2. No RE n. 1.235.340/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que teve repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, a tese proposta pelo relator foi a de que: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)".

3. O referido julgamento foi interrompido, em razão de pedido de destaque formulado pelo Ministro Gilmar Mendes, e será reiniciado presencialmente, sem data designada para tanto. Todavia, parece existir certa inclinação para a declaração de constitucionalidade do dispositivo federal, uma vez que, até o referido pedido de destaque, a Corte Suprema já havia formado maioria para acolher a tese proposta pelo relator e, pois, declarar a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP.

4. Nesse contexto, este Superior Tribunal deve observar o art. 97 da CF para afastar a eficácia do art. 492, I, "e", do CPP, e não existe pronunciamento da Corte Especial sobre a questão.

5. Portanto, com a ressalva de entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, não há ilegalidade na decisão impugnada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 922.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)”

Em outra vertente, embora o paciente estivesse respondendo o processo em liberdade, vê-se que a decisão do juízo proferida em sentença consignou, também, novos elementos que justificam a segregação, fazendo constar que o delito cometido envolve
organização criminosa
e o fato do paciente possuir
antecedentes judiciais desfavoráveis, eis que condenado definitivamente em processo diverso por crime doloso contra vida
, e, assim:

“Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Precedentes. (AgRg no HC n. 836.593/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/10/2024